Tribunal: TJMT
Processo: 1030202-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030202-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), NUMERO 1 VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.414.386/0001-08 (AGRAVANTE), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (AGRAVADO), ANDRE FERNANDES FREITAS - CPF: 017.336.221-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NUMERO
1 VEICULOS LTDA
.

AGRAVADO(S):

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PRELIMINAR. PERDA
DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR À PENHORA. POSSE DE BOA-FÉ. RESTRIÇÃO JUDICIAL FUNDADA EM ACORDO POSTERIOR. LIBERAÇÃO DO BEM.
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA EMBARGADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por terceiro adquirente de bem móvel (veículo automotor) contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro, mantendo a restrição judicial imposta sobre o veículo objeto de execução contra o antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível liberar restrição judicial incidente sobre bem móvel adquirido por terceiro de boa-fé anteriormente à penhora e à homologação do acordo em que o bem foi oferecido como garantia por parte diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Demonstrada a aquisição regular do veículo antes da penhora e da homologação do acordo judicial que impôs a manutenção da restrição, com transferência da posse direta à agravante.

4.
Inexistência de prova de má-fé ou conluio. Presunção de boa-fé objetiva do adquirente, à luz dos
arts
. 113, §1º, II, e 421 do CC/2002.

5.
Ausente qualquer indício de fraude ou má-fé, presume-se a boa-fé objetiva do adquirente, reforçada pela inexistência de oposição da parte embargada à liberação do veículo.

6.
O
recurso de agravo de instrumento, em razão de seu efeito devolutivo, limita-se a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem analisar questões que extrapolem esses limites objetivos, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1.
É cabível a liberação de restrição judicial sobre bem móvel adquirido por terceiro de boa-fé antes da penhora e sem qualquer ônus registral à época da aquisição.
2.
A manifestação superveniente da parte contrária, concordando com a liberação do bem, não extingue o objeto do recurso sem pronunciamento judicial, subsistindo o interesse quanto à definição das verbas sucumbenciais.
"

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 674 e 784, IV; CC/2002,
arts
. 1.267, 113, §1º, II, e 421.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1003500-74.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por

NUMERO
1 VEICULOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 205493783 –
autos de origem PJE Nº 1075325-81.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu liminar pleiteada nos embargos de terceiros opostos em razão da penhora incidente sobre veículo de propriedade da agravante, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se deembargos de
terceiroopostos
por
Número 1 Veículos EIRELI
em face de
Madeshopping
Comércio de Madeiras e Laminados Ltda – ME
, em que a embargante requer a liberação da restrição judicial incidente sobre o veículo FIAT/ESTRADA WORKING, ano 2016, modelo 2016, cor branca, placa QBP9G73, chassi nº 9BD57814UGB092605, incluída via sistema RENAJUD.

Alega o embargante que adquiriu o referido bem em 02 de maio de 2024, conforme contrato de compra e venda, comprovante de pagamento e procuração pública anexados. Afirma exercer a posse mansa e pacífica do automóvel desde então, não tendo concluído a transferência do registro no Detran-MT por questões alheias à sua vontade.

Sustenta, assim, que a constrição judicial determinada por este juízo nos autos do cumprimento de sentença n. 1038991-58.2019.8.11.0041 lhe causa grave prejuízo, motivo pelo qual postula, em sede liminar, a liberação da restrição sobre o veículo.

É o relatório.

Decido.

De acordo com a sistemática processual, a concessão liminar da tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos requisitos
constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.)

Especificamente sobre os embargos de terceiro, o artigo 674, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

In
casu
, ainda que os documentos acostados indiquem a aquisição do bem pelo embargante em maio de 2024, o fato é que, nos autos originários de cumprimento de sentença, as partes celebraram acordo em outubro do mesmo ano, acordo esse que foi homologado judicialmente e que expressamente estabeleceu a manutenção da restrição sobre o veículo objeto da presente lide até o integral e completo pagamento das parcelas pactuadas.

A constrição, portanto, não se mostra desarrazoada ou excessiva, mas é resultado direto de ajuste livremente firmado pelas partes, cuja cláusula vinculou a liberação do veículo ao adimplemento integral da obrigação.

Importante destacar que em razão do descumprimento do acordo, o credor requereu o desarquivamento dos autos para integral cumprimento de sentença, o que torna ainda menos prudente a baixa imediata da restrição judicial, sob pena de fragilizar a garantia do crédito e esvaziar a própria finalidade do ajuste homologado.

Destaco, ainda, que o artigo 784, IV, do CPC confere força executiva ao acordo judicial, sendo certo que, uma vez homologado, passa a vincular as partes e produzir todos os seus efeitos.

Portanto, considerando que a restrição judicial está lastreada em acordo judicialmente homologado e que sua liberação ficou condicionada ao cumprimento integral das obrigações assumidas, não há como acolher o pleito liminar de levantamento da constrição
nesta quadra processual.

Posto isto,
INDEFIRO
o pedido de liberação da restrição judicial lançada via RENAJUD sobre o veículo FIAT/ESTRADA WORKING, ano 2016, modelo 2016, cor branca, placa QBP9G73, chassi nº 9BD57814UGB092605. [...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

O Agravante sustenta que adquiriu, em 02/05/2024, o veículo Fiat/Strada
Working
, ano 2016, placa QBP9G73, chassi nº 9BD57814UGB092605, mediante contrato de compra e venda, comprovante de pagamento e procuração pública, assumindo posse mansa e pacífica desde então. Contudo, em setembro de 2024, o bem foi objeto de penhora em execução movida contra o antigo proprietário. Posteriormente, em outubro de 2024, foi homologado acordo entre credor e devedor, o qual manteve a restrição, sem qualquer anuência da agravante.

2.

Aduz que a decisão agravada deve ser reformada, pois a aquisição se deu anteriormente tanto à penhora quanto ao acordo, estando comprovada a posse legítima e de boa-fé. Ressalta que, conforme o artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, não sendo imprescindível o registro no órgão competente.

3.

Afirma que a constrição judicial ofende direito de terceiro de boa-fé, cabendo a interposição de embargos de terceiros para resguardar sua propriedade e posse, na forma dos artigos 674 e seguintes do CPC. Defende que estão presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, diante dos prejuízos decorrentes da indevida manutenção da penhora sobre o veículo.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento,
para que seja determinada a liberação da restrição judicial incidente sobre o veículo, reconhecendo-se a aquisição válida e anterior à constrição.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 315104888), aduzindo não haver resistência, de sua parte, quanto à liberação do veículo constrito ao agravante, pugnando, ao final, pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso
, em razão da perda superveniente do objeto
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NUMERO
1 VEICULOS LTDA.

AGRAVADO(S):
MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto por
NUMERO
1 VEICULOS LTDA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 205493783 – autos de origem PJE Nº 1075325-81.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu liminar pleiteada nos embargos de terceiros opostos em razão da penhora incidente sobre veículo de propriedade da agravante
.

A agravante sustenta que adquiriu o bem em 02/05/2024, mediante contrato válido e com efetiva tradição, tendo passado a exercer a posse direta e plena sobre o automóvel desde então. Alega que o contrato de penhor mercantil que embasou a restrição judicial é posterior à aquisição, não podendo, portanto, atingir bem que já não integrava o patrimônio do devedor.

Aduz, ainda, que não possuía conhecimento de qualquer ação ou execução judicial à época da compra, tampouco havia qualquer anotação restritiva junto ao DETRAN. Assim, afirma que agiu de boa-fé e que a ausência de registro da transferência do veículo não impede o reconhecimento da posse legítima e da propriedade, diante da tradição.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela provisória para suspender os efeitos da restrição judicial até o julgamento final dos embargos de terceiro.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
in
deferiu o
pedido de liberação da restrição judicial lançada via RENAJUD sobre o veículo FIAT/ESTRADA WORKING, ano 2016, modelo 2016, cor branca, placa QBP9G73, chassi nº 9BD57814UGB092605.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em seara de cognição sumária,
não
ficou evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“
Decido.

De acordo com a sistemática processual, a concessão liminar da tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.)

Especificamente sobre os embargos de terceiro, o artigo 674, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

In
casu
, ainda que os documentos acostados indiquem a aquisição do bem pelo embargante em maio de 2024, o fato é que, nos autos originários de cumprimento de sentença, as partes celebraram acordo em outubro do mesmo ano, acordo esse que foi homologado judicialmente e que expressamente estabeleceu a manutenção da restrição sobre o veículo objeto da presente lide até o integral e completo pagamento das parcelas pactuadas.

A constrição, portanto, não se mostra desarrazoada ou excessiva, mas é resultado direto de ajuste livremente firmado pelas partes, cuja cláusula vinculou a liberação do veículo ao adimplemento integral da obrigação.

Importante destacar que em razão do descumprimento do acordo, o credor requereu o desarquivamento dos autos para integral cumprimento de sentença, o que torna ainda menos prudente a baixa imediata da restrição judicial, sob pena de fragilizar a garantia do crédito e esvaziar a própria finalidade do ajuste homologado.

Destaco, ainda, que o artigo 784, IV, do CPC confere força executiva ao acordo judicial, sendo certo que, uma vez homologado, passa a vincular as partes e produzir todos os seus efeitos.

Portanto, considerando que a restrição judicial está lastreada em acordo judicialmente homologado e que sua liberação ficou condicionada ao cumprimento integral das obrigações assumidas, não há como acolher o pleito liminar de levantamento da constrição nesta quadra processual.

Posto isto,
INDEFIRO o pedido de liberação da restrição judicial
lançada via RENAJUD sobre o veículo FIAT/ESTRADA WORKING, ano 2016, modelo 2016, cor branca, placa QBP9G73, chassi nº 9BD57814UGB092605.
” (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar
suscitada pela parte agravada
.

1.1. Da perda superveniente do objeto em razão da ausência de resistência da parte agravada/embargada.

Sustenta a parte agravada a ocorrência de perda do objeto do presente recurso, uma vez que manifestou sua anuência ao pedido principal do agravante/embargante, no que tange à liberação do veículo
sub judice
, não se opondo, portanto, ao pleito formulado no presente Agravo de Instrumento.

No entanto, compulsando os autos de origem (Processo nº 1075325-81.2025.8.11.0041), verifica-se que a manifestação ocorreu após a decisão agravada, não havendo pronunciamento do juízo de origem quanto à ausência de resistência à liberação do veículo.

Assim,
anoto que o recurso de agravo de instrumento, em razão de seu efeito devolutivo, limita-se a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
analisar questões que extrapolem esses limites objetivos, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de
jurisdição.-

(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Com efeito, embora a embargada tenha expressamente reconhecido a validade da aquisição e não mais resista à liberação do bem, a ausência de pronunciamento judicial impede que se declare extinta a controvérsia de forma eficaz.

Ademais,
ainda subsiste o interesse legítimo da parte agravante/embargante em ver definida a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

Sobre o tema
leciona o ilustre magistrado Humberto Theodoro Júnior:

"O interesse somente desaparece quando realmente não mais possa a parte extrair utilidade alguma da medida processual pendente de julgamento. Uma ação de embargo de terceiro, por exemplo, perde seu objeto quando o exequente desiste da penhora. O embargante, todavia, conserva o interesse em obter uma sentença que defina a responsabilidade do embargado relativamente às verbas sucumbenciais."

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60. ed., 2.
reimpr
. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.
146
8
)

Por tais razões,
rejeito a preliminar em
referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da Boa-Fé Objetiva e Proteção do Terceiro Adquirente

Os embargos de terceiro constituem o instrumento processual próprio para defesa da posse ou da propriedade de bem indevidamente constrito, desde que o embargante demonstre, por prova documental idônea, seu domínio legítimo sobre o objeto da penhora.

No presente caso, consta dos autos que a agravante adquiriu o veículo em maio de 2024, sendo a penhora realizada somente em setembro de 2024, com
posterior homologação de acordo judicial em outubro de 2024, no qual o bem foi oferecido como garantia pelo executado originário.

A análise temporal,
in
casu
, mostra-se relevante no âmbito do exame sumário
:
à época da penhora – e, principalmente, da homologação do acordo –, o bem já não mais integrava o patrimônio do executado, razão pela qual não poderia ser validamente oferecido como garantia de obrigação em processo de que a ora agravante não participou.

Pois bem.

De plano, observa-se que a agravante apresentou documentação que comprova a celebração de contrato de compra e venda de bem móvel (ID 203482079), com data certa de 02/05/2024, contendo cláusula de entrega imediata e acompanhado de documentos que indicam a tradição do bem, tais como recibo
(ID 203482083)
, transferência de posse, e controle do veículo.

Outrossim,
não se verifica, ao menos nesta fase, qualquer elemento concreto que indique fraude, conluio ou má-fé na aquisição.
Pelo contrário, evidencia-se que à época da aquisição inexistia qualquer restrição judicial ou registro de ônus que pudesse ser de conhecimento do adquirente. Logo, impõe-se a presunção de boa-fé, nos moldes do art. 113, §1º, II, do Código Civil, bem como à luz da função social do contrato (art. 421).

Ademais, conforme apontado nas contrarrazões (ID 315104888), bem como na peça contestatória apresentada pela parte agravada, inexiste oposição quanto à liberação do veículo FIAT/STRADA WORKING, placa QBP-9673, RENAVAM 1086743323, em favor da empresa embargante. Tais circunstâncias corroboram o pleito da agravante.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a liberação do veículo FIAT/STRADA WORKING, placa QBP-9673, RENAVAM 1086743323, da restrição judicial incidente sobre o be
m
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025